Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705042-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. EMBARGADO: JOSE CARLOS JACOB DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. DESERÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DAS TURMAS RECURSAIS. PROJETO DE LEI. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deixou de receber o recurso inominado, uma vez que interposto com a realização parcial do preparo, não sendo possível a complementação, diante da inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC. 2. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência iterativa das Turmas Recursais, no sentido de que "no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Por todos: Acórdão n.1182178, 07042660820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. 3. Outrossim, não é possível suspender o julgamento do processo até que sobrevenha deliberação do Plenário do Senado Federal a respeito do Projeto de Lei n. 79/2015[1][1], conforme pretendido pelo agravante, pois, além de inexistir previsão legal para tanto, a medida contraria os princípios que informam os Juizados Especiais (art. 2o, da Lei n. 9.099/95), não se podendo olvidar a possibilidade de o projeto ser objeto de veto presidencial - jurídico ou político. 4. Ademais, trata-se apenas de proposição legislativa com característica lege ferenda e que, portanto, ainda depende de aprovação pela referida Casa legislativa, submissão à sanção presidencial e promulgação (publicação na imprensa oficial), para então entrar em vigor e incorporar-se ao ordenamento jurídico pátrio (lege lata) e, assim, produzir efeitos no campo do direito processual civil, como na hipótese em análise. 5. Isso porque, "ao contrário do ato normativo - que existe e que pode dispor de eficácia jurídica imediata, constituindo, por isso mesmo, uma realidade inovadora da ordem positiva -, a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que, de sua eventual aprovação, possa derivar, então, a sua introdução formal no universo jurídico." (STF -MS 32.033, Ministro Teori Zavascki). 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1195898, 07050420820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MERA ALEGAÇÃO. FINS ESPECÍFICOS DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A Embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, todavia, não esclarece em que consiste. Do teor dos Embargos, vê-se que a Embargante pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para possibilitar a interposição de recurso extraordinário, sustentando, para tanto, a violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com negativa de vigência a diversos dispositivos constitucionais (art. 5o, incs. II, XXXV e LV da CF). 3. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 4. Outrossim, não há que se falar em omissão quanto à análise dos princípios da liberdade de imprensa, expressão e manifestação do pensamento e, ainda, sobre a vedação da censura, na medida em que o recurso sequer ultrapassou a barreira da cognoscibilidade, ante a deserção verificada. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1213976, 07050420820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 220, §1o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido desrespeitado os princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do acesso à justiça diante da não aplicação do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de complementação do preparo do recurso inominado. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação à matéria objeto do debate do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento pela ausência de repercussão geral nos processos que envolvam “a discussão acerca das despesas que compõem o preparo recursal”, por ter natureza infraconstitucional (tema 902): “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DEFINIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS QUE COMPÕEM O PREPARO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à definição das despesas processuais que compõem o preparo. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 970082 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 21-06-2016 PUBLIC 22-06-2016) Apesar de o referido precedente ter sido aplicado para o caso específico de “despesas processuais que compõem o preparo recursal”, incide também no presente processo, por ser questão fática semelhante, na qual se discute a questão do recolhimento de complementação para o preparo recursal. Outro não tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Observe-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DESERTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Recurso extraordinário que traz controvérsia acerca de declaração de deserção de recurso inominado ante à incorreta comprovação de recolhimento do preparo, questão que passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 759419 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2013 PUBLIC 04-12-2013) “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A MENOR. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate atinente à deserção do recurso manejado contra a sentença, reconhecida por Turma Recursal, em razão do recolhimento de custas a menor. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo conhecido e não provido.” (AI 856027 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012) Além disso, o Supremo também reconheceu a ausência de repercussão geral no que diz respeito à discussão acerca do “preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais” (tema 181): “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218 ) Outrossim, quanto à suposta ao inciso XXX do art. 5o da CF/88, também inexiste repercussão geral “quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”: “EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ). De outro lado, ainda que transponível o óbice para se analisar a questão de fundo do processo, no que diz respeito à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, o STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependa do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Entendimento extensível ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada (tema 660). Nesse sentido: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, cabe acrescentar que faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que os acórdãos combatidos não apreciaram a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 STF. ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal [1] Altera a redação do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, para estabelecer que o preparo será comprovado no ato de interposição do recurso e, sendo insuficiente, acarretará deserção se, intimado, o recorrente não o complementar em cinco dias.